Tribunal: TJMT
Processo: 0020347-81.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020347-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAN DE SOUZA - CPF: 059.182.221-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN PAULO SOUZA DA COSTA - CPF: 029.437.531-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO RÉU –
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS
– IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA CONFIRMADA – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. O depoimento da vítima na delegacia de polícia no sentido da pluralidade de agentes envolvidos na prática do crime de roubo, quando corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, no caso, os testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, é apto a ensejar o reconhecimento da causa especial de aumento prevista
no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [concurso de pessoas], ainda que o coautor do delito não tenha sido identificado nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

II. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados à matéria debatida nas razões recursais.

III. Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE

ALAN DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALAN DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 20347-81.2019.811.0042, na qual foi
condenado

pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas
razões recursais encontradiças no ID 125574438,
subscritas pela Defensoria Pública, o apelante almeja tão somente a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
,
prevista no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, com a subsequente alteração da pena imposta e do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob a alegação de que as provas reunidas nos autos são insuficientes para comprovar a pluralidade de agentes, devendo prevalecer a máxima do
in dubio do pro reo
. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais relacionados à tese debatida no apelo, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 125574451, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pede o desprovimento do apelo, prequestionando o art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 127920696 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
ALAN DE SOUZA.

Narra a exordial acusatória julgada procedente que no dia 14 de maio de 2019, por volta das 15h20min, na Rua Tomé Fortes, bairro Centro América, próximo ao BOPE, nesta capital, o ora apelante, em
concurso de pessoas
e unidade de desígnios com terceiro não identificado,
subtraiu
em proveito próprio, mediante
grave ameaça
exercida com
simulacro
de arma de fogo, um veículo Ford KA Sedan, cor branca, placas QBT-3902, R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) em espécie e um celular, pertencentes a vítima
Jean Paulo Souza da Costa.

De acordo com o Ministério Público, o apelante e seu comparsa trafegavam em uma motocicleta Honda Titan nas proximidades do BOPE quando avistaram a vítima e emparelharam com seu veículo, instante em que
Alan de Souza
desceu da motocicleta e realizou a abordagem com o simulacro de arma de fogo, ordenando que o ofendido saísse do automóvel. Ato contínuo, o apelante assumiu a direção do veículo e empreendeu fuga, enquanto seu comparsa tomou rumo ignorado com a motocicleta.

Sucedeu que uma
viatura da Polícia Militar chegou ao local em seguida, de modo que a vítima relatou o ocorrido aos agentes públicos e estes localizaram a
res furtiva
ainda em posse do agente, que foi reconhecido pelo ofendido.

Por estes fatos,
Alan de Souza
restou condenado como incurso no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, contudo, insurge-se a Defesa requerendo o afastamento da majorante do concurso de agentes, sob a alegação de insuficiência de provas a respeito da participação do segundo indivíduo no ilícito patrimonial.

Não obstante o esforço da combativa defesa,
o inconformismo
não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que ao ser interrogado em juízo o ora apelante
Alan de Souza
confessou a autoria do ilícito patrimonial, contudo, modificou parcialmente a versão apresentada na delegacia de polícia, pois alegou ter agido sozinho em toda a ação criminosa, sem o auxílio de comparsa.

No entanto, a versão sustentada pelo acusado na fase judicial não converge com os fatos narrados pela vítima na etapa extrajudicial, cuja versão foi reproduzida em juízo pelos policiais militares
Maíla Ferreira Barbosa
e
Erdilan Dias Araujo.

Na delegacia de polícia, o ofendido
Jean Paulo Souza da Costa

declarou que trafegava com seu automóvel pelo bairro Centro América, nesta capital, nas proximidades da sede do BOPE, quando
dois indivíduos

em uma motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, emparelharam a moto ao lado da janela do passageiro e o sujeito que estava na garupa desceu empunhando uma arma de fogo [que posteriormente constatou-se tratar de um simulacro], dirigiu-se até a janela do motorista e perguntou se o ofendido era policial, ordenando que levantasse a camisa. Em seguida, este indivíduo ordenou que a vítima saísse do carro e assumiu a direção do automóvel. Nesse ínterim, o sujeito não identificado que estava pilotando a motocicleta empurrou o ofendido e ordenou que ele fosse embora, de modo que a vítima saiu correndo em direção à avenida principal e a dupla de infratores empreendeu fuga [ID 125574420 - Pág. 17].

Sob o crivo do contraditório judicial, apesar de o ofendido não ter sido localizado para ratificar suas declarações, a sua versão dos fatos foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas
Maíla Ferreira Barbosa
e
Erdilan Dias Araujo,
policiais militares que atenderam à vítima e localizaram o apelante logo após o fato, ainda em posse da
res furtiva
. Segundo os agentes públicos, a vítima afirmou expressamente que a abordagem foi realizada por
dois indivíduos em uma motocicleta
, sendo que aquele que estava na garupa assumiu a direção do veículo, enquanto o segundo elemento tomou rumo ignorado com a motocicleta.

A propósito, pertinente destacar que a teor do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR/TJMT:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse cenário, o reconhecimento da majorante atinente ao concurso de agentes
não implica violação ao disposto no art. 155 do CPP
, uma vez que as provas produzidas no contraditório judicial são aptas a corroborar as declarações prestadas pela vítima na delegacia de polícia, no sentido da
pluralidade de agentes
na ação criminosa, não devendo prosperar a tese de que a referida circunstância se fundamenta exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Tal raciocínio encontra arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal.
2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento
, desde que eles sejam repetidos em juízo ou
corroborados por provas produzidas durante a instrução processual
.
3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC n. 574.604/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

Outrossim, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, é entendimento consolidado que “
não há como extirpar a causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas quando evidenciado nos autos, notadamente pela prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório, que outro comparsa, embora não identificada no feito, auxiliou na perpetração do ilícito
.” (TJMT, ApCrim 1013849-78.2021.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, o acervo probatório revela-se suficiente para amparar a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [concurso de pessoas], ainda que o coautor do delito não tenha sido identificado nos autos, não havendo violação ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal e tampouco margem de dúvida para a aplicação do princípio do
in dubio do pro reo
.

Portanto
,
mantém-se
a condenação do apelante como incurso no
art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), destaco que
os dispositivos legais e constitucionais relacionados à
s questões suscitadas no apelo foram observados e integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALAN DE SOUZA
, mantendo-se intacta a r. sentença prolatada pelo Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 20347-81.2019.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022